Tribunal: TJMT
Processo: 1004147-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004147-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - S
USPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM DESFAVOR DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS - PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação e prescrição, é motivo que justifica e recomenda a suspensão
dos atos expropriatórios em desfavor dos executados/agravados
, até decisão definitiva nos embargos à execução, como aplicação do poder geral de cautela.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004147-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM

AGRAVADA: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT, de suspensão dos atos expropriatórios em desfavor dos executados/agravados até que sobrevenha sentença nos E
mbargos à Execução no 0009439-22.2018.8.11.00001.

O agravante relata que se trata de ação de execução de título extrajudicial movida contra os executados, com objetivo de satisfação do débito no valor de R$ 203.606,62 (duzentos e três mil seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos), decorrente da CCB no 00027/0016/13; os agravados opuseram embargos à execução sob no 0009439-22.2018.8.11.0002, que foram recebidos sem efeito suspensivo.

Cita que não há nos autos qualquer garantia, o que por si só, já permitiria o prosseguimento da execução. Ao final pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para o fim de permitir a continuidade da ação de execução, com a realização de atos expropriatórios em face dos agravados.

Não houve pedido de liminar recursal.

A agravada Construtora Nhambiquaras Ltda. apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
agravante menciona que se trata de ação de execução de título extrajudicial movida contra os executados, com objetivo de satisfação do débito no valor de R$ 203.606,62 (duzentos e três mil seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos), decorrente da CCB no 00027/0016/13; os agravados opuseram embargos à execução sob no 0009439-22.2018.8.11.0002, que foram recebidos sem efeito suspensivo.

Cita que não há nos autos qualquer garantia, o que por si só, já permitiria o prosseguimento da execução. Ao final pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para o fim de permitir a continuidade da ação de execução, com a realização de atos expropriatórios em face dos agravados.

Pois bem. Embora não tenha sido conferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravada, nele a embargante argui prescrição e alega que o débito objeto da ação de execução está extinto.

Alega a embargante/agravada:

“Portanto, considerando que os créditos da embargante vinculados ao CDB — Certificado de Deposito Bancário objeto do Termo de Constituição de Garantia do contrato de empréstimo são muito superiores ao crédito do embargado, consubstanciado na CCB — Cédula de Crédito Bancário n° 00027/0016/13, impõe-se o reconhecimento da extinção da dívida da embargante, e, consequentemente, a extinção da execução, nos termos do art. 368 do Código Civil c.c art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil.”

Inegável a possibilidade de dano
irreparável a executada/agravada em caso de procedência dos embargos opostos. Diante disso, mostra-se prudente, segundo o poder geral de cautela, aguardar-se o julgamento definitivo dos embargos, mantendo a suspensão dos atos expropriatórios em desfavor dos executados/agravados.

Esta Eg. Câmara já julgou processo de minha relatoria, nesse mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PLEITO DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE O LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.

A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação, é motivo que justifica e recomenda a suspensão da decisão que autoriza o levantamento da quantia penhorada para garantia da execução, que deve permanecer depositada em juízo, até decisão definitiva, como aplicação do poder geral de cautela
” (N.U 1019259-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023